Tribunal: TJES
Processo: 0019059-50.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019059-50.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ELETRONICA MEGA TRONIC e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO. TRANSCURSO DO PERÍODO PRESCRICIONAL SEM ATOS INTERRUPTIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 566). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 156, V, do CTN e 487, II, do CPC. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia e sustenta que não houve o transcurso do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente acarreta nulidade da sentença; e (ii) se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

4. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, sem necessidade de provocação da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

5. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em junho de 2008, e a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens passíveis de penhora em 10/02/2012, marco inicial da suspensão automática por um ano, conforme o Tema 566 do STJ.

6. O prazo prescricional quinquenal teve início em
10/02/2013
e transcorreu sem qualquer causa interruptiva, não havendo atos efetivos de constrição patrimonial ou citação do devedor.

7. A ausência de intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a prescrição intercorrente não gera nulidade da sentença, pois a jurisprudência do STJ já consolidou que a Fazenda, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, pode indicar a ocorrência de atos interruptivos, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Diante do transcurso do prazo prescricional sem interrupção, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial.

2. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, dispensada a intimação da Fazenda Pública para manifestação prévia sobre a prescrição intercorrente.

3. Para a interrupção da prescrição intercorrente, exige-se a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente o mero peticionamento da Fazenda Pública requerendo diligências.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na presente execução fiscal manejada pelo Município de Serra.

Irresignado, o ente municipal aponta que não há fundamentação na sentença, bem como que ela violaria o contraditório e, por fim, que não há como ser reconhecida a prescrição.

Pois bem.

Sem delongas, penso que a hipótese é de desprovimento do recurso.

Primeiro, porque a sentença objurgada, embora sucinta, está devidamente fundamentada, com a demonstração dos marcos temporais considerados para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Decerto, a ausência

de conclusão do julgador no sentido esperado pela parte não pode ser interpretada como uma manifestação sem fundamentação.

Noutra plana, também não há que se falar em violação a não surpresa, na medida em que esta Corte tem reconhecido que a intimação da Fazenda para falar sobre a prescrição intercorrente não viola o referido preceito, já que inviável qualquer ato posterior praticado pela parte que seja capaz de afastar ou corrigir o transcurso do lustro prescritivo.

No caso em tela, mesmo em sede recursal o ente municipal não comprovou qualquer prejuízo causado com a ausência de intimação, o que afasta a alegação de nulidade.

Noutro giro, verifico que o magistrado singular apontou de maneira cristalina o marco inicial do prazo de suspensão da execução, qual seja 10/02/2012, momento em que a Procuradoria Municipal foi intimada da ausência de êxito das diligências constritivas, fl.26-verso.

A partir de então, ultrapassado o prazo de um ano de suspensão, 10/02/2013, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, sendo o termo ad 10/02/2018, não restando alcançado qualquer êxito do ente municipal na persecução de bens do devedor, mesmo sendo realizadas outras diligências.

É importante deixar assente que o fato da Fazenda peticionar nos autos requerendo outras diligências, nos termos do entendimento contido nos Temas 569 a 571 do STJ não é o bastante para afastar a decretação da prescrição intercorrente.

A propósito, vejamos os temas:

Tema 566

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Temas 567 e 569

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

Tema 568

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Temas 570 e 571

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Corroborando o entendimento até aqui exposto, colaciono os julgados a seguir:

“[...] O mero fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para manifestação prévia à decretação da prescrição intercorrente não obsta seu reconhecimento, desde que não haja comprovação de prejuízo efetivo.[...] (TJES, AC 0029189-51.1998.8.08.0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Julgado em 31/10/2024)

“[...] 3. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 487, II, do CPC e do art. 40, § 4º, da LEF, sendo dispensável a prévia intimação da Fazenda Pública quando não demonstrado prejuízo concreto, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief) e a jurisprudência do STJ (REsp 1.820.498/PB e REsp 1.766.021/SP).[...] (AC 0903228-44.2002.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 23/02/2026)

Destarte, penso que não há razão para entender de modo diverso daquele alcançado na origem.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o artigo 85 §11 do CPC, tendo em vista a impossibilidade de fixação da sucumbência em desfavor do ente exequente em casos de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)